Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701740-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO REPRESENTANTE LEGAL: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, na ação de conhecimento no processo n. 0703179-41.2024.8.07.0016 (2a Vara Fazendária do Distrito Federal). O agravo foi recebido com efeito suspensivo, em 22 de janeiro de 2024. Nessa mesma data, o agravado apresentou contrarrazões, com pedido de reconsideração da decisão liminar. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, em 23 de janeiro de 2024. Por se tratar de interesse de pessoa curatelada, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que ofertou parecer pelo provimento do agravo de instrumento (indeferimento da medida de urgência em favor do agravado). Em 05 de fevereiro de 2024, a parte agravada juntou “documento novo”, consistente, segundo ela, em “mensagem na qual o agravante confessa que seus argumentos quanto à suposta exiguidade do prazo para o cumprimento da liminar foram falsos/fabricados, com vista a induzir o Juízo ao erro. Eis que formaliza que já havia logrado êxito no cumprimento da antecipação de tutela antes do dia 23/1/2024, mediante a autorização do procedimento”. Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo interno, ocasião em que a parte agravante deverá se manifestar também acerca do “documento novo” ora colacionado. Após, venham os autos conclusos para juízo de retratação, nos moldes do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator